Tribunal: STF
Processo: HC 241607
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Adrielly Patricia Bonatto dos Santos e Renan Schmidt Correa impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, em que aponta como coator “Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça nos Embargos de Divergência de n° 2423351-MT”. 



    Sustenta, em síntese, “necessidade do reconhecimento da tempestividade do recurso interposto e consequente revisão do trânsito em julgado”.



    É o relatório. Decido 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, conforme exposto pelo ato dito coator (eDoc 16):



    No caso vertente, segundo pacífica orientação do Superior Tribunal de Justiça, constitui erro grosseiro inescusável a interposição de agravo interno ou de agravo regimental em face de decisão colegiada, veiculada por meio de acórdão.



    [...]



    Por todo o exposto, em razão do erro grosseiro cometido pelos agravantes, ao se insurgirem contra acórdão proferido pela Corte Especial, por meio da apresentação de novo agravo regimental, não conheço da petição apresentada às fls. 1261/1270.



    Dada a ausência de interrupção do prazo recursal, e não tendo sido interposto recurso contra o aresto recorrido, dou por exaurida a prestação jurisdicional desta Colenda Corte, não havendo nada mais a apreciar no presente expediente. 



    Ante o exposto, determino à Coordenadoria de Processamento de Feitos da Corte Especial que certifique o trânsito em julgado do acórdão de fls. 1251/1255 e proceda à baixa dos autos ao Tribunal de origem, para imediato cumprimento de pena.



    Nesse contexto, cabe ressaltar que a jurisprudência desta Suprema Corte entende que discussões referentes a pressupostos de recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus (HC 181.705, ministra Cármen Lúcia; HC 106.468/RJ, ministro Celso de Mello). 



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal possui orientação de que não se revela admissível a utilização da ação de habeas corpus quando se pretende alegar irregularidade em determinação de certificação de trânsito em julgado de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça:



     Agravo regimental em habeas corpus. 2. Alegação de errônea certificação de trânsito em julgado. 3. Pretende-se discutir pressupostos de admissibilidade de recurso extraordinário interposto no Superior Tribunal de Justiça por meio de habeas corpus. Inadmissibilidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (HC 150.819 AgR, ministro Gilmar Mendes) 



    3. Em face do exposto, não conheço do presente habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente